Tribunal: TJBA
Processo: 8001483-94.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001483-94.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

APELADO: CLEMSTON FABIANO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Caixa Seguradora S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da sentença. A embargante alegou omissão e contradição quanto à análise da prescrição, ilegitimidade passiva, responsabilidade contratual da seguradora, julgamento
extra petita
e ausência de dano moral, além de pleitear a manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

2. O acórdão embargado analisou expressamente as razões do recurso, adotando fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.

3. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar matéria já decidida.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da decisão, não configurando omissão a ausência de resposta a todos os pontos levantados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 09/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09